Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-06.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Auxílio-Doença Acidentário. Conversão para Aposentadoria por Invalidez. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de não ser o Magistrado obrigado a responder a todos os questionamentos da parte, quando já houver encontrado motivos suficientes para embasar sua decisão.
2. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.
3. No caso em apreço, ao contrário do que assevera o Recorrente, não há controvérsia quanto a sua incapacidade laboral, mas, sim, quanto à demonstração da qualidade de segurado.
4. As provas colacionadas ao feito demonstraram que, embora comprovada a incapacidade laboral, no momento da propositura da ação o Requerente havia perdido a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei no 8.213/1991.
5. Em verdade, observa-se que, mediante razões idênticas, busca o Autor nas razões recursais e do pedido preliminar que “seja reconhecida a aposentadoria por invalidez RURAL, por idade” ou a concessão de aposentadoria por invalidez rural, carecendo os pleitos da necessária precisão.
6. Apelação conhecida e não provida.